Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado e evidenciado nos autos subjacentes1, o agravado viera a falecer na data de 07 de abril de 2024. Ante essa ocorrência e diante dos efeitos processuais que irradia, o fluxo procedimental deve ser suspenso de forma a ser promovida a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou por seus sucessores, conforme o caso, consoante recomendam os 110 e 313, I e § 2o, inciso II, do estatuto processual. Alinhados esses argumentos e diante do fato de que a agravante informara que a questão está em exame no juízo de origem, no entanto, sem decisão acerca da sucessão processual, aguarde-se, por ora, 60 (sessenta) dias a ultimação da substituição processual cabível, ficando ressalvado à agravante que deverá participar o fato tão logo se ultime, acaso ocorrido antes de aludido interstício. Expirado esse interregno, tornem estes autos conclusos, com ou sem manifestação. I. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 194809657 – autos de origem